Tribunal: TJSP
Processo: 2090031-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Executada, intimada pessoalmente, demorou 08 dias para cumprir a obrigação de fazer emanada da sentença – Termo inicial de cálculo das astreintes se dá após o escoamento do prazo concedido à parte para cumprimento da obrigação, contado da data da efetiva intimação – Inteligência da S. 410, do STJ – Precedente – Decisão reformada – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Executada, intimada pessoalmente, demorou 08 dias para cumprir a obrigação de fazer emanada da sentença – Termo inicial de cálculo das astreintes se dá após o escoamento do prazo concedido à parte para cumprimento da obrigação, contado da data da efetiva intimação – Inteligência da S. 410, do STJ – Precedente – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090031-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAROL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090031-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14999
2
Agravo de Instrumento no: 2090031-37.2020.8.26.0000
Agravante: Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Magistrada de 1° grau: Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha
Comarca: São Paulo 3° Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
VOTO N° 14999
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” – Executada, intimada pessoalmente, demorou 08
dias para cumprir a obrigação de fazer emanada da sentença
Termo inicial de cálculo das astreintes se dá após o escoamento do
prazo concedido à parte para cumprimento da obrigação, contado
da data da efetiva intimação Inteligência da S. 410, do STJ
Precedente Decisão reformada RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
“Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.”, contra a r.
decisão1 que, nos autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, que move
em face de “Banco Bradesco S.A.”, não aplicou a multa cominatória
imposta em sentença, sob o fundamento de que o Banco cumpriu a tempo
a obrigação de fazer que lhe fora imposta (restituição das contas
bancárias da autora), considerando, no caso, que o termo inicial para o
cumprimento da ordem judicial se deu com a juntada nos autos da
intimação pessoal da parte acerca da sentença prolatada.
Agrava
a
exequente
“Carol
Distribuidora”,
requerendo a reforma do julgado em comento, dado que o termo inicial
1 Fl. 412, complementada pela decisão de fls. 419/420, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090031-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14999
3
para cumprimento da obrigação de fazer, segundo alega, deve incidir no
exato dia em que a parte foi devidamente intimada da ordem judicial, e
não da juntada aos autos do respectivo mandado de intimação.
Nestes termos, levando em consideração que as
astreintes fixadas em sentença (majoração daquelas que foram
arbitradas em sede liminar) na ordem de R$ 10.000,00 por dia, limitada a
20 dias, e considerando que o Banco teria demorado mais de 20 dias para
cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, pleiteia a
liquidação da respectiva multa cominatória em sua totalidade.
Não houve pedido liminar no recurso (fl. 126).
Contraminuta às fls. 129/135.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
A princípio, convém ponderar que, respeitando a
divergência, entendo que as astreintes fixadas por decisão judicial têm
sua incidência após o escoamento do prazo fixado judicialmente para o
cumprimento da ordem judicial. Consequentemente, o prazo fixado pelo
magistrado tem início a partir da data da efetiva intimação pessoal da
parte, nos termos da própria Súmula 410, do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090031-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14999
4
Justiça2.
Nestes termos, vide o seguinte precedente desta
Corte:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE
REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DE INTIMAÇÃO
TERMO
INICIAL
DAS
"ASTREINTES"
FIXADAS
A
PARTIR
DA
DATADE JUNTADA DO MANDADO DE
INTIMAÇÃO Executada que insiste na invalidade
da intimação Inocorrência Oficial de justiça que
diligenciou endereço em que localizado bem
imóvel de propriedade da ora agravante, sendo
a intimação recebida
por
funcionário
do
condomínio por ela erigido Teoria da aparência
Intimação pessoal válida, em cumprimento à
Súmula 410 do STJ Agravante que questiona o
termo inicial das "astreintes"
Cabimento

Acórdão que fixou o prazo de 90 dias para
cumprimento das obrigações Multa cominatória
devida
a
partir
de
90
dias
da
data
da intimação (ocorrida em 23/04/2015) Pedido
subsidiário de limitação da multa diária ao valor
da obrigação inadimplida
Inexistência de
elementos para reduzir a multa diária, que foi
fixada em apenas R$ 1.000,00 Decisão reformada
em parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2235229-13.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ângela
Lopes, 9° Câmara de Direito Privado, julgado em
19/03/2019)
2 “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090031-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14999
5
Neste passo, a par da existência de multa
cominatória advinda da própria fase de conhecimento3, e diante da
recalcitrância do “Banco Bradesco” em cumprir a ordem de
restabelecimento das contas bancárias da “Carol Distribuidora”, a r.
sentença confirmou a tutela provisória e majorou a multa cominatória
para R$ 10.000,00 diários, com limite máximo de 20 dias.
Portanto, à luz da documentação colacionada aos
autos principais, tem-se que a Instituição Financeira foi pessoalmente
intimada da r. sentença no dia 10/07/20184, ao que procedeu ao
restabelecimento das contas bancárias somente em 19/07/20185.
Neste ponto, cabe fazer um adendo, a fim de
esclarecer que a necessidade de cadastramento de senhas eletrônicas,
para o acesso ao bankline, não significa que a conta esteja inativa, mas tão
somente que os cadastros bancários ainda careciam de finalização, de
forma pessoal e intransferível, pelo próprio cliente.
Consequentemente, não há que se falar em
demora de mais de 20 dias para o cumprimento da obrigação, quando
documentalmente restou comprovado que no dia 19/07, as contas
estavam restabelecidas.
Portanto, levando-se em consideração que a
Instituição Financeira tinha 24 horas, a partir do dia 10/07/2018, para
3 Multa de R$ 5.000,00, limitada a 10 dias.
4 Fls. 251/252, dos autos principais.
5 Fls. 262/267, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090031-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14999
6
cumprir a ordem judicial, vindo a fazê-lo em 19/07/2018, tem-se que o
período de inadimplemento é de 08 dias, totalizando o montante de R$
80.000,00.
Deste modo, a r. decisão agravada merece parcial
reforma, a fim de considerar que, na fase de cumprimento de sentença, a
multa cominatória a ser imposta pelo banco equivale a 08 dias de
inadimplência.
Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)